Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710198-46.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JULIANA LINS MARTINS DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau confirmou tutela de urgência anteriormente deferida para condenar a apelante a reestabelecer o plano de saúde da apelada nos mesmos moldes do plano anterior, com a manutenção da mesma rede credenciada, sem a cobrança de coparticipação, com os valores atualmente praticados e sem cumprimento de qualquer carência. Condenou a apelante, ainda, a reparar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 68241726). A apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que a sentença tem potencial de lhe gerar grave dano e de difícil reparação, pois determinou o custeio de procedimento que não possui cobertura contratual (id 68241736). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que o requerimento de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator